Tribunal: TJMT
Processo: 0007030-97.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007030-97.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.280.713/0001-20 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
preliminar de nulidade da seNtençA rejeitaDA
–

INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO - RICMS - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – TEMA 830/STF - IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Pela interpretação lógico-sistemática do pedido, não há falar em sentença
extra petita,
uma vez que o provimento jurisdicional está inserido nos seus limites
.

2.

“O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto nº 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 e 146-A da Constituição Federal”(
TJMT,
N.U 0008565-72.2018.8.11.0055, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022)

3.

Sentença em consonância com o tema 830 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Apelação
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 3957859 – fls. 1/6), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 3957871), proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em
ação ordinária
movida por
TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
., julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, preliminarmente, verbera que o Juízo de Primeira Instância incorreu em julgamento
extra petita
, porquanto na sentença foi reconhecida “
a ilegalidade das Portarias questionadas e a ‘inconstitucionalidade dos artigos 87-J a 87-J-5, do RICMS-MT
(...)
e a parte requereu apenas a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 87-J-4, § 1º, do RICMS/89, e não dos arts. 87-J a 87-J-5 do regulamento, como reconhecido na sentença
”.

No mérito, argumenta que “
depreende-se dos dispositivos que cuidam do regime de apuração e recolhimento de ICMS, estabelecendo o Regime de Estimativa por Operação (...) que os referidos regramentos não contem qualquer ofensa ao princípio da legalidade, da publicidade, da anterioridade, da ampla defesa, enfim, cuidando-se de estipulação de obrigações acessórias

relativas à apuração do ICMS
”.

Aduz que “
para consecução dessa atividade é que o Estado de Mato Grosso edita normas, a exemplo do Decreto nº 2.734/2010 que criou uma nova sistemática de apuração do imposto, ao tempo em que estabelece exceções, e regras específicas a estas hipóteses, tudo no tocante a obrigações acessórias e atinentes a apuração do tributo
”.

Assevera que “
nada de ilegal há no sistema adotado pela SEFAZ no presente caso, inexistindo ilegalidade no procedimento ou desobediência aos princípios constitucionais invocados, por consequência, o presente recurso de apelação deverá ser conhecido e provido para reformar a sentença impugnada
”.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar e a declaração de nulidade da sentença por julgamento extra petita ou, no mérito, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais da ação originária.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 3957877), sendo o apelante isento do preparo.

O prazo para apresentar contrarrazões decorreu sem manifestação (Id. 3957878).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a ausência das hipóteses descritas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/73.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo, que, diante da sua amplitude, será analisado com o reexame.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Diante do exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 87-J a 87-J-5, do RICMS/MT, bem como a ilegalidade das Portarias SEFAZ-MT nº 237/2010 e 284/2010, pelas razões acima expostas;

b) determinar que se afaste os efeitos das referidas Portarias e listagem de CNAES bloqueada à parte autora, confirmando os efeitos da antecipação de tutela concedida às fls. 104/106.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com base no que dispõe o art. 20, § 4º do CPC.

Decorrido o prazo recursal, com ou sem manifestação das partes, certifique-se, e após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para os fins do disposto no art. 475 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”. (Id. 3957859, fls. 1/6).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante invoca o julgamento
extra petita
para a nulidade da sentença.

O artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 322. O pedido deve ser certo.

(...)

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Deste modo, pela interpretação lógico-sistemática do pedido, não há falar em sentença
extra petita,
uma vez que o provimento jurisdicional está inserido nos limites do pedido, extraindo-se a partir da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. Isso porque, os dispositivos indicados pela apelada/interessada estão inseridos nos artigos 87-J a 87-J-17, de modo que não se mostra razoável, bem como inócua, a declaração de nulidade da sentença, o que será melhor deduzido no mérito.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A questão é conhecida no âmbito do Poder Judiciário e já com entendimento pacificado, vez que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – tema 830, assim decidiu:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

Com isso, com fulcro nas disposições contidas na Constituição Federal (art. 146, II e III) e a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), a modalidade de cobrança do ICMS por estimativa impõe a observância de regras específicas, reservadas à lei complementar, molde não observado nos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT, ora compreendidos na sentença apelada, por dispor e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (definição de tributos/espécies, respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes), enquanto, no caso em apreço, foi realizado por decreto.

Reiterados julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – NULIDADE – RECONHECIMENTO – CRITÉRIOS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INSERIDOS POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146, III, D, E 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto nº 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 e 146-A da Constituição Federal.

2 – Não é possível condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, de acordo com o disposto na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0008565-72.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIMES DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR — artigos 87-J a 87-J-5 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010) — REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 632265/RJ em repercussão geral — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO.

Ilegal é o regime de estimativa por operação e o seu complementar instituídos pelos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT (decreto do estado de mato grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral).

Sentença ratificada.

(N.U 0004956-36.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADA – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A apuração do ICMS, por estimativa por operação e estimativa simplificada, extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e § 1o, da Lei Complementar n. 87/1996, além de implicar as alterações no tipo tributário do imposto, e, ao definir sua base de cálculo, excede, ainda, o art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, os limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal.

(N.U 1024580-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA– ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS LANÇAMENTOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SÚMULA 421 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (TJ-MT 10108321320168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

2. “Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Ademais, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública.” (N.U 1017351-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022).

3. Sentença mantida, recursos desprovidos.

(N.U 0009664-77.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Daí decorrente, fixada a tese pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, de que somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa, a forma para apuração do cálculo do ICMS por estimativa prevista no artigo 30, V, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, regulamentado pelos artigos 87-J a 87-J-5, do Decreto nº 392, de 30 de maio de 2011, revogado posteriormente pelo Decreto nº 2.582, de 30 de outubro de 2014, encontra-se maculada de ilegalidade, à medida que tal regime não foi constituído por Lei Complementar.

Apenas para reforçar a preliminar rejeitada, os artigos 87-J a 87-J-17, compreende o artigo 87-J-4, § 1º, logo, inconstitucionais, motivo por que inexiste qualquer prejuízo para desconstituir a sentença.

À guisa de conclusão, a sentença ajusta-se ao posicionamento jurisprudencial.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em reexame, ratifico a sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022